Tribunal: TJES
Processo: 5010676-20.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: "Lavagem" ou Ocultação de Bens, Direitos ou Valores Oriundos de Corrupção; Provas; Produção Antecipada de Provas
Data de julgamento: 2023-12-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010676-20.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: SERGIO ZANOLLI

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE VILA VELHA - COMARCA DA CAPITAL - 6ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS - CERCEAMENTO DE DEFESA - ACESSO A INTEGRALIDADE DA PROVA - SUSPENSÃO DE AUDIÊNCIAS - PRISÃO PREVENTIVA - PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO.

Deferidos os pedidos para que as defesas tivessem acesso à integralidade dos arquivos de investigação, bem como suspensas as audiências designadas e concedida liberdade provisória ao paciente, havendo, portanto, perda superveniente do objeto do presente writ. Pedido prejudicado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar prejudicado o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5010676-20.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: SERGIO ZANOLLI

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE VILA VELHA - COMARCA DA CAPITAL - 6ª VARA CRIMINAL

Advogado do(a) PACIENTE: FREDERICO POZZATTI DE SOUZA - ES19811

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Tratam os presentes autos de Habeas Corpus impetrado em favor de
Sérgio Zanolli
apontando-se como Autoridade Coatora o MM. Juiz de Direito da 6ª Vara Criminal de Vila Velha.

O paciente responde a ação penal por suposto crime de lavagem de dinheiro.

Resumidamente, o paciente insurge-se contra a decisão que designou a audiência de instrução e julgamento para os dias 18 e 19/10/2023 e indeferiu os pedidos defensivos de disponibilização dos relatórios, DVDS, monitoramento das redes sociais; mídias de interceptação telefônicas, telemática, extração de dados, laudos periciais contábeis, indicação dos responsáveis pelo deslacre, data, hora, rastreio e rastreabilidade do aparelhos celulares; expedição de ofício ao Departamento de Criminalística da PC quanto a realização de perícia, bem como empresas tais como Google, Apple e etc. quanto a pedidos de preservação de dados, entre outros.

A defesa alega que o Poder Judiciário e o órgão acusatório estão impedindo o amplo acesso à integralidade das provas produzidas, o que afronta o artigo 396-A e a Súmula n.º 14 do STF.

Por tal motivo, pugna pela concessão da ordem para que seja suspensa a audiência designada, declarando nula a decisão que indeferiu os requerimentos, bem como seja revogada a prisão do paciente.

É o breve relatório. Passo a decidir.

Em decisão proferida no HC n.º 5011848-94.2023.8.08.0000 este Relator deferiu os pedidos para que as defesas tivessem acesso à integralidade dos arquivos de investigação, conferindo o prazo de 30 (trinta) dias para sua análise.

Consequentemente, as audiências designadas para os dias 18 e 19 de outubro também foram suspensas.

Outrossim, quanto a identificação dos servidores que realizaram a coleta e manejo das provas da investigação, na análise dos embargos manejados pela defesa do paciente, a Magistrada determinou ao GAECO que informe os locais no PIC em que se encontram o nome dos servidores que realizaram as extrações de dados dos dispositivos móveis e dos HDs apreendidos.

Por fim, em 18/09/2023 foi concedida a liberdade provisória mediante a imposição de medidas alternativas, tendo assinado o Termo de Compromisso em 19/09/2023.

Ante o exposto, vê-se que houve perda superveniente do objeto do presente writ, vez que os pedidos deduzidos pela defesa foram atendidos.

Posto isto, na esteira do parecer ministerial,
julgo prejudicado o pedido.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para julgar prejudicado o pedido.